Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729128-23.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 59688152), após a decisão de negativa de seguimento proferida por esta Presidência dos recursos constitucionais por eles manejados (ID 57983641). Alegam que o Tema 1.170 da Corte Suprema (RE 1.317.892) é inaplicável ao caso concreto, na medida em que se limitou a tratar da possibilidade de alteração do índice dos juros de mora para observar legislação vigente, ainda que exista coisa julgada em sentido diverso. Destacam a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.317.892, haja vista o “risco de grave lesão à economia pública, consistente no pagamento de quantias indevidas, de difícil e custosa restituição”. Acrescentam que nos apelos constitucionais argumentaram a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em face da preclusão da matéria e da violação à coisa julgada. Nesse contexto, pugnam pelo sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do citado precedente, e, subsidiariamente, pela admissibilidade dos inconformismos face à distinção entre a matéria neles aventada e aquela debatida pela Corte Suprema no representativo. Nada a prover. No caso concreto, o tema que ensejou a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947/SE- Tema 810 (RE 1.317.982/ES – Tema 1.170). A Segunda Turma Cível deste TJDFT proferiu acórdão ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1309081. TEMA 1.142. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, que afastou do cálculo do débito os honorários advocatícios da fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido de atualização monetária pelo IPCA-E. (...) 3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.3. Decisão parcialmente reformada para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Na sequência, houve a interposição de recursos especial e extraordinário, no bojo dos quais os peticionantes não só concordaram expressamente com a identidade entre a controvérsia que viria a ser decidida no processo e aquela a ser dirimida no representativo do Tema 1.170, como pugnaram pelo sobrestamento dos autos. No mais, amparados nos artigos 489, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, 1.002, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegaram que o órgão julgador, ao modificar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR e determinando a incidência do IPCA-E, ofendeu a coisa julgada. Prosseguindo, julgado o precedente, negou-se seguimento aos recursos manejados, em decisão cujo teor segue abaixo: O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 31663196): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE CONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1309081. TEMA 1.142. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, que afastou do cálculo do débito os honorários advocatícios da fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido de atualização monetária pelo IPCA-E. 2. Apesar dos argumentos dos agravantes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” 2.1. Com isto, não há elementos que demonstrem a necessidade de modificação da decisão agravada no tocante ao afastamento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. 3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3.2. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.3. Decisão parcialmente reformada para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Constata-se, uma vez mais, que o acórdão vergastado, em perfeita sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, concluiu que a modificação do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada. Importante acrescentar que a Corte Suprema atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947 (Tema 810), sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei 11.960/2009) (RE 1.453.550/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/4/2024, Rcl65.969/SC, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 8/4/2024). Acertada, portanto, a decisão de ID 57983641 ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquelas descritas nos representativos da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). Por fim, a respeito da observância imediata do paradigma, a Corte Suprema já se manifestou, reiteradas vezes, “que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria” (RE 1303702 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/4/2021). No mesmo sentido: RE 1465279, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 6/3/2024. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031